Tribunal: TJES
Processo: 5009902-53.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009902-53.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDYR ISRAEL BARREIRA DO AMPARO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009902-53.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVI DUTRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXANDRA MARIANI DA COSTA CARDOSO - ES30317

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009902-53.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVI DUTRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXANDRA MARIANI DA COSTA CARDOSO - ES30317

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 1° de setembro de 2018, na Ilha do Gambá, ao lado do IFES, nesta cidade e comarca, os denunciados Davi Dutra Pereira e Waldir Israel Barreira do Amparo, em comunhão de desígnios entre si, de forma livre e consciente e com intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram 02 (dois) disparos de arma de fogo contra Carlos Machado Neves, causando-lhe as lesões que resultaram em sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 49.

Segundo se apurou, na data e local acima mencionados, os denunciados, cientes de que a vítima havia se dirigido para um local ermo juntamente com uma acompanhante, deslocaram-se ao seu encontro e, de posse de uma arma de fogo, atiraram contra a vítima Carlos Machado Neves.

Revela que, ao se aproximarem da vítima, o denunciado Waldir Israel Barreira do Amparo, vulgo SOLDADO, juntamente com Davi Dutra Pereira, o qual prestava apoio para garantir a consumação do crime, chamou-lhe pelo nome e, em seguida, disparou duas vezes em sua direção, o que foi suficiente para causar a morte da vítima no local.

Consta, ainda, que os denunciados agiram mediante recurso que impossibilitou a defesa da vitima, eis que, no momento do crime, a vítima encontrava-se sem roupa e prestes a iniciar ato sexual com sua companheira, sendo colhida de surpresa.

Revela que o motivo do crime foi vingança, eis que o denunciado Davi Dutra Pereira esteve preso juntamente com a vitima, período em que se desentenderam, inclusive com agressões físicas.”

A sentença de pronúncia é o momento no qual o Juiz, constatando indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, encaminha a questão à apreciação do Júri Popular.

Neste ponto, não é necessário um juízo de certeza acerca de autoria e sua negativa, quando não for suficientemente demonstrada, não é apta a afastar a apreciação do juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Isso porque, neste momento processual, a dúvida beneficiará a sociedade.

Analisando detidamente os autos, verifico que as investigações realizadas pela polícia civil chegaram até a testemunha Anna Maria Max de Sousa, que teria confirmado, na esfera policial, a suposta dinâmica dos fatos, inclusive identificando os ora recorrentes. Vejamos:

“(...
) QUE se recorda perfeitamente do fato. Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu: QUE participou das investigações desde o momento em que o cadáver foi encontrado, na Ilha do Gambá, até a prisão de WALDIR; QUE a princípio, foi informado sobre o encontro de um cadáver na região da Ilha do Gambá; QUE na função de investigador, se direcionou ao local a fim de realizar os primeiros levantamentos, tirar fotos e observar o local do crime, que é uma parte importantíssima da investigação; QUE ninguém conhecia a vítima e, tampouco, tinha informações; QUE começou a diligenciar pela cidade, momento em que obteve a informação de que o apelido da vítima era Estrelinha e que ele esteve preso com o acusado DAVI no Centro de Detenção Provisória de Marataízes; QUE soube que, enquanto estavam presos, Estrelinha

e DAVI tiveram uma discussão dentro da cela, momento em que a vítima agrediu o referido acusado; QUE direcionou as investigações para informações sobre o DAVI; QUE encontrou Gabriel, transgênero que gosta de ser chamado de Anne e tinha “um caso” (sic) com o senhor Lili, que se encontra preso; QUE, tendo em vista ocorrências policiais,

o SOLDADO perigoso e o DAVI são configuradas como pessoas com envolvimento no tráfico de drogas da região de Piúma; QUE no começo das investigações, pensou que o crime estava relacionado a Lili, que se encontrava solto à época do fato, mas durante as investigações descobriu que a vítima havia chamado Anna Maria para manterem relação na ponte da Ilha do Gambá; QUE nesse momento, DAVI e WALDIR estavam juntos, viram a vítima indo para o referido local e o surpreenderam; QUE encontraram evidências, quais sejam, os problemas existentes entre DAVI e Carlos (vítima), bem como o fato de que SOLDADO perigoso sempre esteve relacionado a armas e consiste em um braço armado do tráfico de drogas no centro de Piúma; QUE SOLDADO passou o verão todo correndo da polícia; QUE numa conversa informal com DAVI, ele afirmou que WALDIR havia cometido o crime; QUE as provas evidenciavam que a prática do crime era fruto de rivalidades; QUE o fato ficou claro depois que ouviram a testemunha Anna Maria, apesar do grande temor desta; QUE o WALDIR representa o braço armado da “organização do centro” (sic); QUE era a testemunha Anna Maria quem estava mantendo relações sexuais com Estrelinha na ponte da Ilha do Gambá, momento em que ouviu o

estampido e viu o clarão do tiro disparado por WALDIR; QUE Anna Maria afirmou ter presenciado o fato; QUE Anna Maria estava naquela região a fim de manter relações com a vítima; QUE Anna afirmou ter reconhecido DAVI e o SOLDADO perigoso e que eles saíram pela areia logo em seguida, um dando contenção a movimentação do outro; QUE Anna Maria e DAVI mencionaram que WALDIR havia atirado, em razão de sua liderança criminal e por ter “comprado as dores” (sic) de DAVI; QUE Anna confirmou tudo isso e o próprio DAVI também, embora ache que ele vá negar em juízo; QUE a região do Bar do Gordo é utilizada para prostituição e tráfico de drogas; QUE no início achavam que se tratava do Paraíba, morador de rua, companheiro da testemunha Thais, usuário de “crack” que cometia pequenos furtos na cidade de Piúma; QUE, por este motivo, foram até a casa de Thais e realizaram a abordagem; QUE só depois descobriu que não era o Paraíba, pois ele “apareceu” (sic); QUE Thais disse que Estrelinha tinha conta para pagar; QUE a vítima “tentou um programa” (sic) com a testemunha Thaís, mas não sabe o motivo pelo qual não houve a concretização, já que ela também vive da prática da prostituição; QUE Anna é muito conhecida na cidade e só se afastou das investigações devido ao temor com relação aos parceiros do WALDIR, que são bastante perigosos. Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE depois de uma conversa informal com DAVI, na qual ele assumiu o que teria acontecido, provavelmente ele já não teria mais nada em casa; QUE, em posse do mandado de prisão, foram até a casa de DAVI e lá verificaram que não havia nada ilegal, a não ser a posse de aves silvestres sem a devida autorização do IBAMA; QUE Estrelinha vivia da criminalidade, conforme comprovado por sua vida pregressa; QUE o principal desafeto era DAVI, pois dentro do presídio tiveram problemas e DAVI disse claramente que aquilo não ficaria daquela forma; QUE Estrelinha tinha habilidade nas artes marciais e, por este motivo, tinha o costume de “resolver as coisas no confronto” (sic); QUE DAVI, por ter um porte físico não comparável ao de Estrelinha, optou por ter o apoio do WALDIR; QUE foi ao local do fato após o encontro do cadáver; QUE esteve por lá com o intuito de preservação do local do crime, eis que havia a possibilidade de que pessoas passassem nas redondezas; QUE o crime aconteceu de madrugada e as pessoas tomaram conhecimento a partir do clarear do dia; QUE esteve no local quando obteve a informação de que havia um cadáver na região da Ilha do Gambá; QUE se direcionava a todo encontro de cadáver, a fim de realizar a investigação; QUE esteve no local e viu o corpo; QUE a vítima estava com um preservativo no órgão genital e havia roupas espalhadas pelo local do crime; QUE é muito difícil precisar, durante toda a madrugada, qual teria sido o horário do crime; QUE o corpo foi encontrado de manhã, por volta das 06h00min, momento em que havia transeuntes indo para a praia, bem como pessoas indo pescar; QUE pela movimentação do Bar do Gordo e a vida que eles mantêm na madrugada, o crime ocorreu durante a madrugada; QUE somente o exame cadavérico realizado pela perícia poderia indicar a que horas a vítima morreu; QUE chegou ao local do crime entre 06h30min e 07h00min; QUE o crime ocorreu próximo a Ilha do Gambá, numa ponte localizada perto da entrada da referida ilha; QUE é possível passar por essa ponte de bicicleta ou motocicleta; QUE as pessoas que não vivem no mundo do crime passeiam constantemente por ali, para sentar com seus filhos e sobrinhos; QUE os acusados chegaram ao local andando; QUE tem como chegar ao local do crime caminhando pela areia ou pela parte de cima, sendo que, nesta última opção, o caminho mais fácil para se evadir do local é andando pela praia; QUE as casas mais próximas ao local ficam a 500 (quinhentos) metros de distância, contados a partir da praia, inclusive uma casa na qual o morador normalmente ainda estaria acordado, a não ser que estivesse na rua ou em algum evento; QUE o Bar do Gordo é frequentado por travestis, prostitutas e demais pessoas que possuem o intuito de fazer programas a fim de conseguir dinheiro para o consumo de drogas, eis que há um grupo na região que insiste em comercializar entorpecentes; QUE o depoente foi o responsável por buscar as informações que constam no Inquérito Policial; QUE optaram por acreditar que o Gordo, por estar ciente de tudo que acontecia por ali (pessoas armadas, negociando prostituição e/ou entorpecentes) e nunca ter comunicado às autoridades policiais competentes do município, não forneceria um depoimento confiável e preferiram buscar evidências; QUE confirma que a informação que o depoente trouxe para os autos foi baseada no depoimento da testemunha Anna Maria e do próprio DAVI, quando este esteve com o declarante e com a policial Mara; QUE Elielson, conhecido como Lili, é um traficante que exercia o controle sobre a região do Tamarindo e da Ilha do Gambá, junto com Thiago Coradello; QUE jamais aconteceria um crime numa determinada região sem o consentimento ou autorização de quem exerce o controle sobre ela; QUE, por este motivo, primeiro foram investigar as pessoas que dominavam aquela região e que, naquele momento, tratava-se de Lili, que atualmente se encontra preso; QUE Anna Maria realmente disse que havia transado várias vezes com Lili; QUE Anna Maria e Lili eram apenas amantes e nunca foram namorados; QUE o Gordo não tinha como ver as negociações que ocorriam do lado de fora do bar, bem como não consegue observar se alguém está traficando/vendendo; QUE caso o Gordo tivesse conseguido observar esses fatores, entende que o motivo pelo qual ele sempre se manteve silente e nunca denunciou é que as pessoas envolvidas nessa movimentação eram/são seus grandes consumidores; QUE não havia câmeras nas proximidades do Bar do Gordo e a do IFES, que poderia ser útil naquele momento, não captou nenhuma imagem na posição em que eles foram para o local; QUE provavelmente DAVI, WALDIR, Estrelinha e Anna Maria não desejavam serem vistos, tanto é que foram para debaixo da ponte; QUE este local não é 100% (cem por cento) escuro e possui situação que permite a visibilidade bem clara das coisas; QUE não fazem medição do cadáver e nem nada do tipo, eis que existe uma polícia científica no Espírito Santo destinada a isso e, junto ao DML, também determina a hora e a causa da morte; QUE a corporação do depoente apenas investiga os fatos; QUE o declarante não é perito para afirmar qual era a altura da vítima, mas indica que, visivelmente, Estrelinha tinha menos de 1.80 m (um metro e oitenta centímetros); QUE o corpo foi encontrado deitado e contava com um tiro na face, o que indica que, provavelmente, Estrelinha estava de frente para quem o

executou; QUE partindo da ideia de que a vítima estava prestes a iniciar a manutenção de relação com uma pessoa do mesmo sexo, o depoente imagina que esta estaria de costas para Estrelinha, olhando para frente; QUE considerando que a vítima estava com preservativo no pênis, provavelmente já estava mantendo relação sexual com Anna Maria; QUE Lili não foi ouvido na esfera policial, pois não acharam necessário e, pouco tempo depois, ele foi preso por tráfico de drogas; QUE reafirma que Anna Maria estava mantendo relações sexuais com a vítima no momento do crime e que, por se tratar de duas pessoas do mesmo sexo, é possível entender a posição na qual eles provavelmente estavam; QUE isso demonstra que é possível que Anna Maria realmente tenha visto tudo; QUE Lili também não foi ouvido porque a própria Anna Maria disse que ele não tinha envolvimento; QUE também foi levantada a possibilidade de que Anna Maria só permaneceu viva porque, algumas vezes, mantinha relações sexuais com o chefe da região; QUE os acusados foram sanguinários, mas não eram “doidos o suficiente” (sic) para executar uma pessoa que mantinha relações com o chefe da região; QUE o Gordo trabalhava ali com a família; QUE quando ia investigar algo no Bar do Gordo, não ia de forma que pudesse ser visto e, portanto, utilizava carro todo escuro e/ou ia na companhia de outro colega; QUE, normalmente, a preocupação era do lado de fora do bar; QUE não pode afirmar que Gordo é o traficante, mas é capaz de garantir que traficantes estavam, constantemente, no forró que ele colocava no bar; QUE tinha movimentação de drogas e de prostituição, tudo no bar do Gordo; QUE não se recorda se o IFES tinha vigilância em forma de pessoa, pois foi a única investigação que envolveu a referida instituição, em sua parte externa; QUE Anna Maria não quis dar informações a respeito de sobrenome e local, bem como estava extremamente assustada quando a pegaram para ser ouvida, temendo os acusados; QUE Anna Maria tinha medo do que o grupo ao qual os acusados pertencem poderia fazer; QUE o próprio DAVI falou isso e afirmou que Anna Maria temia mais por sua família, por saber que corriam risco com relação ao grupo; QUE quando prendeu WALDIR, ele dizia, a todo momento, que não tinha nada com isso e que o DAVI apareceria; QUE como permutou e saiu da cidade para trabalhar em outro

local, não sabe como ocorreu a prisão de DAVI; QUE o auto de reconhecimento foi feito na Delegacia dentro de todos os padrões de sempre e possuía fotos diferentes, com pessoas com características diversas; QUE os acusados são pessoas amplamente conhecidas dentro da criminalidade de Piúma; QUE há diversas ocorrências envolvendo DAVI, inclusive uma de tráfico na Ilha do Gambá, registrada após o homicídio; QUE há ocorrências de WALDIR que envolvem tráfico e armamento; QUE os próprios munícipes conhecem os acusados, em razão da vida delituosa que eles optaram por ter; QUE o depoimento de Anna Maria foi tomado junto a autoridade policial e a escrivã, ou seja, na presença do Delegado David e da escrivã Mara, momento em que o depoente provavelmente estava diligenciado em outros locais; QUE Anna Maria disse claramente que o autor do homicídio foi WALDIR; QUE concluíram, nas investigações, que como havia rivalidade entre DAVI e a vítima, o WALDIR “comprou essa situação” (sic), eis que Estrelinha também ameaçava o grupo do centro; QUE WALDIR foi preso um ano após o homicídio, pois ele foi para o Rio de Janeiro, voltou no verão e quando achou que já não tinha mais problema algum, foi detido pelo depoente no bairro Tamarindo; QUE WALDIR saiu de Piúma logo após o homicídio; QUE não foram realizadas diligências na ERB (Estação Rádio Base) para saber se WALDIR estava ou não em Piúma na data do fato. (...)” (depoimento prestado em juízo pelo policial civil José Eduardo Ribeiro)

A testemunha Anna Maria Max de Sousa foi ouvida na esfera policial e apresentou o seguinte relato:

“(...) QUE é acompanhante de homens que requerem a companhia feminina em algum evento ou serviço e, quando está muito difícil, faz programas; QUE participa de um site, no qual oferece os programas; QUE relata que conheceu o Lili (Elielson) no ano passado e já saiu para transar com ele algumas vezes, mas nunca foram namorados e não tinham compromisso um com o outro; QUE no dia do ocorrido, a declarante saiu de casa por volta das 23h00min e foi para o Bar do Gordo, local que tem o costume de frequentar; QUE ao chegar no local viu o Lili, pois ele também costuma frequentar o referido bar; QUE não cumprimentou e nem chegou perto do Lili, pois não estavam conversando há dias; QUE estava se mantendo afastada do Lili por saber que ele atrapalha os programas, eis que as pessoas não gostam dele; QUE relata que, no bar, passou em direção ao banheiro com o intuito de ser vista; QUE ficou do lado de fora aguardando uma pessoa desocupar o banheiro; QUE saiu de lá uma mulher conhecida da declarante, moradora de Iconha, mas que no momento não lembra o nome dela; QUE esta conhecida disse que estava com um amigo e que ele estava interessado em conhecê-la; QUE explicou à conhecida como funcionava o programa e, logo em seguida, foram para perto da vítima (Carlos Machado Neves), momento em que a depoente explicou o valor do programa; QUE alguns minutos depois, a declarante e Carlos saíram em direção ao início da praia (Ilha do Gambá); QUE a depoente saiu na frente e, em seguida, Carlos também saiu; QUE atravessaram a ponte de madeira localizada perto do IFES; QUE ambos já haviam tirado a parte de baixo da roupa e, quando iam iniciar o ato sexual, a declarante ouviu a voz do indivíduo conhecido como SOLDADO chamando pela vítima, mas não identificou o nome que ele chamou; QUE, em seguida, ouviu o barulho de tiro e viu o clarão saindo da arma que estava com o referido indivíduo; QUE SOLDADO estava acompanhado por DAVI; QUE relata ter ouvido dois tiros; QUE o Carlos caiu de bruços; QUE saiu correndo pela praia e, mais à frente, encontrou com amigos (Jhecson e Luano) e pediu ajuda; QUE eles arrumaram um carro e a depoente foi até sua casa trocar de roupa; QUE após mudar de roupa, retornou ao Bar do Gordo e pegou sua blusa de frio que havia deixado na mesa de sua conhecida de Iconha (a que apresentou a vítima); QUE depois que pegou a blusa foi para o Bar Show de Bola, em frente a praia; QUE informa que, quando se aproximou da vítima, não se apresentaram e nem conversaram muito; QUE a depoente só falou o valor do programa e como seria, não tendo conhecimento do nome dele; QUE não soube de brigas ocorridas no Bar do Gordo naquela noite; QUE se teve alguma coisa naquele dia, foi antes de sua chegada; QUE neste ato são apresentadas à declarante 05 (cinco) fotografias, todas enumeradas; QUE perguntado a depoente se reconhece algum indivíduo como autor do homicídio, respondeu que reconhece com 100% (cem por cento) de certeza que a fotografia de número 4 é o DAVI e a fotografia de número 5 é o SOLDADO; QUE ambos estavam juntos no dia do homicídio e viu SOLDADO atirar contra a vítima; QUE quanto as demais fotografias, não conhece ninguém. (...)”

A referida testemunha foi executada três dias antes de prestar seu depoimento em juízo.

O recorrente Davi, na esfera policial, confirmou a prática delitiva, isentando o réu Waldir do crime.

Contudo, em juízo, alterou sua versão sobre os fatos negando ter praticado o crime em questão.

Já o recorrente Waldir nega, desde sua oitiva na fase pré-processual, a prática delitiva.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada por meio do boletim unificado nº 37116059 (fls. 03/04); auto de apreensão (fl. 09); laudo de exame cadavérico (fls. 49/51); laudo pericial (fls. 125/136) e laudo pericial de arma de fogo (fls. 138/140), todos do Inquérito Policial nº 302/18.

Os elementos contidos nos autos e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa permitem ao magistrado singular exercer a análise perfunctória, necessária apenas a constatar a existência de indícios de autoria.

O cenário em construção, a partir das provas colhidas até então, indica para a autoria nos termos informados na inicial acusatória. No entanto, cumpre apenas ao Conselho de Sentença a definição acerca da condenação, ou da absolvição. Os indícios de autoria estão presentes, devendo a questão ser levada a seu juiz natural.

Paul
o Rangel (2009, p.586) corrobora com este hodierno entendimento, sob a assertiva de que:

"Na pronúncia, segundo doutrina tradicional, a qual não mais seguimos, impera
o princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, diante do material probatório que lhe é apresentado, deve o juiz decidir sempre a favor da sociedade, pronunciando o réu e o mandando ao júri, para que o conselho de
sentença manifeste-se sobre a imputação feita na pronúncia. [...]
Entendemos, [...], que se há dúvida é porque o Ministério Público não logro êxito na acusação que formulou em sua denúncia, sob o aspecto da autoria e materialidade, não sendo admissível que sua falência funcional seja resolvida
em desfavor do acusado, mandando-o a júri, onde o sistema que impera,
lamentavelmente, é o da íntima convicção."

Dessa forma, o reconhecimento da tese de absolvição sumária, ou de impronúncia levantada pela defesa importaria em verdadeira usurpação de competência do juízo natural para o julgamento dos crimes contra a vida, que é o Conselho de Sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Não há falar em ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, uma vez que o juiz competente apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, demonstrando a existência de fundamentos probatórios para justificar a prolação da pronúncia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.

[...]

Ademais, conforme se observa na denúncia, houve a narrativa das condutas criminosas imputadas ao acusado acerca da prática dos crimes em questão, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa.

5. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos dos crimes dos artigos 121, § 2°, incisos I, III e IV do CP e 121, § 2°, inciso V, c/c o art. 14, II, do CP, art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013 e artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia do recorrente, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos [...] Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1700869/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Importante salientar, que vigora, na fase da pronúncia, o brocardo
in dubio pro societate
, que encaminha ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório.

Por esses argumentos, entendo que nenhum dos pontos levantados merece acolhimento, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)